Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705207-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: VANILLA CONFECCOES LTDA, MARCELLO KRENGIEL, ANA PAULA LEMOS DELGADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 15:26:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator